Tribunal: STF
Processo: HC 54198
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-16
Data de publicação: 1976-03-16

Ementa:
1) Conflito positivo de competência penal. Não há ilegalidade em julgá-lo prejudicado por haver um dos juízes conflitantes proferido sentença condenatória, para que a questão da competência seja apreciada, como preliminar, no julgamento do recurso dela interposto.
2) Instauração de processos distintos por fatos que, no seu conjunto, podem compor um só crime continuado. Possibilidade de solução do impasse, se sobrevier duplicidade de condenações, pela aplicação analógica de regras atinentes à conexão e à continência.
3) Habeas corpus denegado.